Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO MENSAL. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. Embora o pai tenha o direito de estar com a filha, há que se ressaltar que a sua retirada do lar materno deve ser feita com moderação, especialmente porque a criança nunca manteve contato com o genitor.
3. As provas produzidas nos autos demonstram que o genitor apresenta diagnóstico de transtorno de bipolaridade, possui histórico de uso de entorpecentes associados ao uso de medicação controlada.
4. A cláusula que impôs a realização de exame toxicológico é genérica, a sua interpretação, no contexto da ação de regulamentação de visitas, deve ser guiada pelo princípio da proteção integral da criança.
5. O objetivo da citada obrigação é garantir o direito da criança de convivência familiar harmônica e sem riscos, dado o histórico de uso de entorpecentes pelo genitor.
6. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC).
7. Nesse contexto, em prestígio dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, verificado o reduzido valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência frente às peculiaridades da causa, a verba deve ser majorada a fim de melhor se adequar aos parâmetros estabelecidos no §8o do art. 85 do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.